Tribunal: STF
Processo: RHC 59340
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NÃO HÁ VER NULIDADE NA PORTARIA JUDICIAL, QUE DEU
INICIO AO PROCESSO DE CONTRAVENÇÕES, POR NÃO INDIVIDUALIZAR A
CONDUTA DE CADA UM DOS ACUSADOS, SE, NELA, SE DESCREVERAM, COM
MINUCIAS, OS FATOS A TODOS ATRIBUIDOS. NÃO CONSTITUI, TAMBÉM,
NULIDADE DO PROCESSO HAVER O JUIZ DECLARADO SUSPEIÇÃO, AO TOMAR
CONHECIMENTO DE QUE OUTRO DOS ACUSADOS LHE HAVIA DIRIGIDO OFENSAS.
RECURSO DESPROVIDO.